Tribunal: TJES
Processo: 5026395-04.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026395-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: HALISSON ROCHA FRAGA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFIGURAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL QUE NÃO AFASTA O INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória/ES contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 13/09/2021 a 07/12/2021, condenando o ente público ao pagamento do FGTS, dos dias trabalhados e das verbas rescisórias, acrescidas de adicional de insalubridade e gratificação de saúde, com abatimento dos valores já pagos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de interesse de agir do autor e da nulidade dos contratos temporários sucessivamente firmados sem concurso público, bem como do direito ao FGTS e demais verbas pleiteadas.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o objeto da demanda não se limita ao pagamento dos salários – já efetuado administrativamente –, abrangendo também o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários e o recebimento do FGTS, adicional de insalubridade e gratificação de saúde não incluídos nos valores pagos pelo ente municipal.

Restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizando afronta ao art. 37, II e IX, da CF, sendo devida à parte autora a percepção dos salários, verbas rescisórias e levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Correta, ainda, a autorização de abatimento dos valores já pagos para evitar duplicidade e enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configuração de desvirtuamento da contratação temporária sucessivamente renovada, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Reconhecimento da nulidade dos contratos e direito do autor à percepção das verbas remuneratórias relativas ao período laborado, bem como ao levantamento do FGTS, adicional de insalubridade e gratificação de saúde. Pagamentos administrativos parciais não afastam o interesse de agir, subsistindo a utilidade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, II e IX;

Lei nº 8.036/90, art. 19-A;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01189925820188090006, Relator.: Des(a) . CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/06/2020;

TJ-MG - AC: 10000220308373001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022;

TJ-PR - APL: 00031002920218160123 Palmas 0003100-29 .2021.8.16.0123 (Acórdão), Relator.: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026395-04.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO(A): HALISSON ROCHA FRAGA

JUZ(A) SENTENCIANTE: DRA. LETICIA NUNES BARRETO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFIGURAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL QUE NÃO AFASTA O INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória/ES contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 13/09/2021 a 07/12/2021, condenando o ente público ao pagamento do FGTS, dos dias trabalhados e das verbas rescisórias, acrescidas de adicional de insalubridade e gratificação de saúde, com abatimento dos valores já pagos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de interesse de agir do autor e da nulidade dos contratos temporários sucessivamente firmados sem concurso público, bem como do direito ao FGTS e demais verbas pleiteadas.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o objeto da demanda não se limita ao pagamento dos salários – já efetuado administrativamente –, abrangendo também o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários e o recebimento do FGTS, adicional de insalubridade e gratificação de saúde não incluídos nos valores pagos pelo ente municipal.

Restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizando afronta ao art. 37, II e IX, da CF, sendo devida à parte autora a percepção dos salários, verbas rescisórias e levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Correta, ainda, a autorização de abatimento dos valores já pagos para evitar duplicidade e enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configuração de desvirtuamento da contratação temporária sucessivamente renovada, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Reconhecimento da nulidade dos contratos e direito do autor à percepção das verbas remuneratórias relativas ao período laborado, bem como ao levantamento do FGTS, adicional de insalubridade e gratificação de saúde. Pagamentos administrativos parciais não afastam o interesse de agir, subsistindo a utilidade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, II e IX;

Lei nº 8.036/90, art. 19-A;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01189925820188090006, Relator.: Des(a) . CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/06/2020;

TJ-MG - AC: 10000220308373001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022;

TJ-PR - APL: 00031002920218160123 Palmas 0003100-29 .2021.8.16.0123 (Acórdão), Relator.: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, discorre o autor que Halisson Rocha Fraga ajuizou a presente ação em face do Município de Vitória/ES, alegando que foi contratado temporariamente para exercer a função de cirurgião-dentista junto à Secretaria Municipal de Saúde, com contrato firmado de 12/09/2019 a 12/09/2021.

Relata que, em 08/09/2021, próximo ao término do vínculo, seu chefe imediato solicitou a renovação do contrato, contudo nenhum documento formal foi firmado, permanecendo o autor laborando de forma verbalmente contratada. Afirma que o novo contrato passou a vigorar em 13/09/2021 e findou em 07/12/2021, sem que a parte ré efetuasse o pagamento de salários e verbas rescisórias referentes a esse período.

Sustenta, ainda, que exercia suas funções no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), ambiente considerado insalubre, razão pela qual entende devido o pagamento de adicional de insalubridade. Afirma também ser devida a restituição do valor de R$ 294,36, descontado a título de horas atrasadas, que teriam sido compensadas pelas vacinas contra Covid-19.

Por fim, postula o reconhecimento do vínculo laboral pelo período de 13/09/2021 a 07/12/2021, com a consequente condenação do Município ao pagamento das verbas remuneratórias (salários, férias proporcionais, 13º salário proporcional, FGTS e restituição das horas descontadas) e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre a parte autora e a administração pública no período de
13/09/2021 até

07/12/2021
, CONDENANDO a parte Requerida ao pagamento de FGTS à parte requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação, acrescidas de juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a partir da data de vencimento de cada parcela. Além disso, devido os dias trabalhados e as verbas rescisórias do período de 13/09/2021 a 07/12/2021, considerando o adicional de insalubridade e gratificação de saúde, mas, desde já, permito que o ente público faça o abatimento de eventuais valores já adimplidos. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em sede de
Recurso Inominado
, o
Município de Vitória/ES
suscita, em preliminar, a ausência de interesse de agir do Recorrido, ao argumento de que o pagamento dos valores pleiteados já foi efetivado administrativamente, tornando desnecessária a prestação jurisdicional.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir,
uma vez que se mostra evidente o interesse da requerente na resolução judicial da controvérsia, sobretudo porque o objeto da demanda não se limita ao pagamento de salários, abrangendo também o pedido de reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, com o consequente recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo autor. Dessa forma, ainda que o pagamento dos salários tenha sido efetivado administrativamente, persiste o interesse processual quanto ao recebimento das parcelas de FGTS não recolhidas.

Ademais, o pleito formulado engloba adicional de insalubridade e gratificação de saúde, verbas vinculadas ao exercício das atividades odontológicas durante o período crítico de contágio da pandemia de Covid-19, não incluídas nos salários pagos pelo ente municipal.

Ressalte-se, por fim, que o próprio juízo sentenciante consignou a possibilidade de abatimento dos valores eventualmente já pagos em favor da parte autora, de modo a evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa do particular.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a existência de interesse de agir quando subsistem parcelas ou direitos não adimplidos administrativamente, ainda que parte das verbas tenha sido paga de forma extrajudicial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, INCISO XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE . SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPR - 10ª C. Cível - 0003100-29 .2021.8.16.0123 - Palmas - Rel .: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J. 02.05.2022). (TJ-PR - APL: 00031002920218160123 Palmas 0003100-29 .2021.8.16.0123 (Acórdão), Relator.: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE. Em regra, não é requisito de acesso à justiça a prévia tentativa de solução administrativa. O interesse de agir se consuma com a mera ameaça ou lesão a direito. Recurso provido para cassar a sentença. (TJ-MG - AC: 10000220308373001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022). TJ-PR - APL: 00031002920218160123 Palmas 0003100-29 .2021.8.16.0123 (Acórdão), Relator.: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA . NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA. FINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO DE INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenizatória, bem como a sua finalidade . 2. Configurada a irregularidade da cobrança de financiamento não contratado e da negativação indevida em nome do consumidor, deve a Instituição Financeira responder pelos danos causados, nos termos do artigo 14 da Lei Consumerista. 3. A demonstração da existência de inscrição indevida do nome do consumidor, nos cadastros de inadimplentes, é suficiente para a caracterização do dano moral, que, em casos tais, é presumido (in re ipsa) . 4. Atento ao caráter pedagógico da reparação do dano moral e sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser parcialmente provido o recurso adesivo, para majorar a condenação, a título de reparação por dano moral, pela negativação indevida, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de não provocar o enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito e representar uma repreensão ao causador do dano. 5 . Por se tratar de relação extracontratual, os juros moratórios decorrentes da condenação ao pagamento de dano moral deverão ser calculados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01189925820188090006, Relator.: Des(a) . CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/06/2020).

Destarte, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Pois bem, no caso em questão, a parte informa que prestou serviços para o requerido, no período compreendido entre 12/09/2019 a 07/12/2021 (acima de 24 meses), sob regime de designação temporária, conforme documentos juntados, inclusive pelo réu (ID18990584 e 18990585). O período evidentemente comprovado, descaracteriza a temporariedade da contratação, indicando assim que a situação em apreço não se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público. Ressalto que a exigência de concurso público para investidura em cargo público deve ser interpretada com o máximo rigor, constituindo exceção o ingresso em cargos públicos sem concurso, conforme determina a Constituição Federal. Assim, não basta a existência de contratos com escopo de recrutar servidores temporários, é preciso a especificação das atividades de excepcional interesse público e a motivação quanto à real necessidade temporária das funções a serem exercidas, devendo ainda ficar claro o caráter temporário da contratação. Deste modo, não se justifica a contratação temporária, devendo ser declarada a nulidade dos contratos firmados entre esta e a administração pública que por anos foram sucessivamente renovados como sendo caso de contratação "em caráter emergencial". Frisa-se que não há que se considerar "abuso de direito" da parte autora, uma vez que a mesma exerceu o seu trabalho de boa-fé, não tendo o requerido comprovado qualquer má-fé da mesma. Entretanto, tendo a parte requerente prestado o serviço com boa fé, e sendo inalcançável a reposição ao status quo ante, exatamente por ser impossível restituir àquele que trabalha a energia laboral despendida em prol do contratante de seus serviços, está ela no direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)